Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO FISCAL. ICMS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ICMS é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 155, II, instituído pela Lei Complementar n° 87/96, Lei Kandir.
2. Em regra, o ICMS se trata de um tributo de lançamento por homologação, ou seja, aquele que “ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
3. No caso de divergência de valores, e não sendo possível a aferição dos dados necessários para complementar o lançamento tributário, o lançamento se dará por arbitramento, procedimento através do qual a autoridade tributária imputa uma base de cálculo ao tributo sob fiscalização, seguindo critérios pré-estabelecidos previstos no artigo 42 do Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997 - RICMS/97.
4. Constatado o equívoco no lançamento realizado pela autoridade tributária, não cabe ao Judiciário substituir sua atuação, haja vista se tratar de competência privativa, devendo, pois, se determinar à autoridade tributária a realização de novo lançamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.